Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715311-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON LIBORIO NAGIB AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração efetuado pelo agravante NEWTON LIBÓRIO NAGIB, ante o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo em face da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, em que busca esclarecimento sobre qual o valor da mensalidade de seu plano de saúde, bem como qual seria o valor da taxa de agravo paga em virtude de doença pré-existente. Argumenta que o agravante nunca soube o valor da taxa de agravo cobrada pela operadora de plano de saúde, para demonstrar a abusividade dos valores. Explica ter feito tal demonstração com planilhas comparativas dos valores pagos pelo mesmo serviço prestado entre beneficiários diferentes, com o mesmo tempo de contrato, com o mesmo plano de saúde e de idades semelhantes para demonstrar a discrepância de valores. Ressalta haver pedido a suspensão da taxa de agravo bem como a suspensão do processo de liquidação para que não fosse extinto sem julgamento de mérito. Pugna pela reconsideração do feito e concessão do efeito suspensivo anteriormente requerida. É o breve relatório. DECIDO. A parte agravante peticiona requerendo a reconsideração da decisão monocrática, entretanto este não é o meio adequado para impugnação de decisões judiciais. Em relação ao agravo do plano de saúde, trata-se de acréscimo ao valor da prestação mensal do plano de saúde, em função de doença preexistente. Os valores do agravo devem ser esclarecidos pela operadora de plano de saúde, uma vez que deve manter à disposição do Ministério da Saúde esclarecimentos sobre o cálculo efetuado. Em relação ao pedido de efeito suspensivo, nada a prover. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital